Tribunal: STF
Processo: ADI 5011
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE OPÇÃO AO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. ADCT. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APOSENTADOS. POSSIBILIDADE.



    1. O entendimento firmado em Plenário é no sentido de que servidores investidos na função de defensor público até a data em que foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte têm direito à opção pela carreira, independentemente da forma da investidura originária, desde que cumpridos os requisitos definidos pelo texto constitucional.



    2. O dispositivo impugnado estabeleceu o marco temporal da instalação da Assembleia Constituinte do Estado de Sergipe, posterior àquele da Assembleia Nacional Constituinte, para facultar o direito de opção pela carreira da Defensoria Pública, dilatando os efeitos de norma constitucional de eficácia transitória e restrita. Inconstitucionalidade. Precedentes.



    3. É certo, porém, que dessa norma inconstitucional derivaram atos de nomeação que já contavam com cerca de 25 anos na data da propositura desta ADI, estando os defensores prestando o serviço público e, inclusive, recolhendo as respectivas contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do cargo.



    4. Nestes casos, o art. 27 da lei n.º 9.868/99 autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, devendo-se preservar as aposentadorias e pensões dos defensores nomeados pelos atos derivados da norma inconstitucional. Precedente da ADI 4876, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/03/2014.



    5. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente com modulação de efeitos.